Tribunal: TJMT
Processo: 1007419-36.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007419-36.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA GERALDA GONCALVES DA MOTA - CPF: 150.030.601-06 (RECORRENTE), LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - CPF: 570.380.741-72 (ADVOGADO), VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.187.134/0001-75 (RECORRIDO), MARIA BEATRIZ RODRIGUES DIAS - CPF: 635.040.063-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. LEILÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. RESOLUÇÃO DO CONTRAN 331/2009. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PROPRIETÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A TERCEIRO. PRETENSÃO DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO REJEITADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL. RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO.

A autarquia deve ser responsabilizada pela omissão ao permitir que um bem particular, sob sua guarda e custódia, seja enviado do pátio onde se encontrava para leilão sem notificar a proprietária de modo que incorre em responsabilidade diante da inobservância das formalidades legais.

Para que ocorra o leilão, é necessária a notificação dos interessados, inclusive por meio de edital, se for o caso, nos termos do art. 5º da Resolução do CONTRAN 331/2009.

A ausência da notificação do proprietário do bem quanto à realização do leilão, acarreta direito a reparação pelo dano material comprovado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1007419-36.2021.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
/MT

Recorrente(S):

Maria Geralda Goncalves da Mota

Município de Várzea Grande

Recorrido(S):

Maria Geralda Goncalves da Mota

Município de Várzea Grande

Vip - Gestão e Logística Ltda

Departamento Estadual de Trânsito

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de novembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pelo acolhimento parcial dos pedidos, para o fim de condenar o Município de Várzea Grande, através da Secretaria de Mobilidade Urbana a providenciar junto do DETRAN a transferência de titularidade do veículo VW Gol 1.0, placa AKX8451/SP, Renavam 00805119973, ANO/MODELO 2003/2003 para o arrematante Adilton Pereira da Silva – ME, bem como providenciar a baixa de todos os encargos incidentes no veículo até a arrematação, e julgar improcedentes os demais pedidos.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95.”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE:

Colendos Pares;

Não merece acolhimento a preliminar suscitada, pois, no caso, uma vez que, na condição de mandante, deve responder pelos atos praticados pelo mandatário de forma solidária, de modo que o município possui legitimidade para responder a ação, ao passo que a autora pleiteia dano moral e material ocorrido supostamente em decorrência de negligência da Administração Pública.

Conforme dispõe ao caso, a VIP GESTÃO E LOGÍSTICA S.A., ora leiloeiro, não agiu em nome próprio, mas como mandatário, conforme disposto no art. 22 e 40 do Decreto-Lei nº 21.981/32
, in verbis:

Art. 22. Os leiloeiros, quando exercem o seu ofício dentro de suas casas e fora delas, não se achando presentes os donos dos efeitos que tiverem de ser vendidos, serão reputados verdadeiros consignatários ou mandatários, competindo-lhes nesta qualidade: (...)

Art. 40. O contrato que se estabelece entre o leiloeiro e a pessoa, ou autoridade judicial, que autorizar a sua intervenção ou efetuar a sua nomeação para realizar leilões, é de mandato ou comissão e dá ao leiloeiro o direito de cobrar judicialmente e sua comissão e as quantias que tiver desembolsado com anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos pagamentos que houver efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu poder algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso.

Razão pela qual, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo município de Várzea Grande – MT.

É como voto.

DO MÉRITO:

Colendos Pares;

Em sede recursal a Reclamante pugna pela reforma da sentença para que a parte Reclamada seja condenada ao pagamento de dano material e moral, em razão de não ser notificada do leilão do seu veículo.

Alega em suma que era legítima proprietária do veículo VW Gol 1.0, placa AKX8451/SP, Renavam 00805119973, ANO/MODELO 2003/2003, quitado junto a instituição financeira (BANCO ITAÚ S/A), em 18/07/2016, sendo
baixado o gravame apenas em 09/05/2019
, mas que antes de realizar a regularização da transferência para seu nome, na data de 25 de janeiro de 2020, seu ex-marido, já em processo de separação e após várias ocorrências de violência doméstica que ainda residia em sua residência,
de posse de seu veículo, e sem sua autorização
, foi apreendido em uma blitz policial, embriagado, ocasião em que foi detido e o veículo apreendido.

O veículo apreendido em 25/01/2020 foi leiloado no dia 24/09/2020, diante de débitos em aberto atinente a impostos de IPVA e LICENCIAMENTO, conforme anexa à exordial, que perfazia a obrigação para com o Estado de R$ 1.455,13 (mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos), o qual que estava em vias de regularizar.

Após a apreensão do carro a Reclamante, ora Recorrente, alega que esteve pessoalmente várias vezes junto a Recorrida VIP LEILOES, para retirar o bem mas a reclamada apresentou alto valor de diárias de pátio, onde foi impossível da requerente quitar no momento, o que impossibilitou a Recorrente de resgatar o veiculo logo após a apreensão, contudo sem qualquer aviso de que estaria incluído em hasta.

Enquanto a recorrente juntava os valores para quitar as diárias, a Recorrida Vip Leiloes em 25/05/2020 encaminhou uma notificação de leilão para a instituição financeira BANCO ITAÚ S/A.

Contudo, a legítima proprietária não foi comunicada, que é a recorrente, pois apesar de constar no documento do veículo a alienação fiduciária, esta já se encontrava baixada, pois o veículo já se encontrava quitado, acostando documentos de comprovação.

Em sede de contestação a Vip Leiloes afirma que seguiu os procedimentos legais e obrigatórios para execução do leilão, mas que somente a Instituição financeira foi notificada uma vez que esta é que constava na CRLV do veículo como proprietária.

A Recorrida DETRAN/MT alega que a autora “abandonou” o veículo no pátio municipal, o que forçou o guardião do bem a colocá-lo em hasta pública, que a Reclamante ficou inerte por “anos” agindo com descaso.

O Recorrente Município de Várzea Grande aduz em suas razões ser parte ilegítima, pois a Recorrente “abandonou” o veículo no pátio municipal, o que forçou a empresa responsável (Vip Leiloes) a realizar a hasta pública, sendo realizado todas as comunicações pertinentes inclusive o edital, sem, contudo, demonstrar qualquer comunicação ou menção à reclamante, proprietária do veículo.

Pois bem. Analisando os autos, ultrapassada a preliminar de legitimidade do município, passo a questão de mérito.

Verifica-se que a Reclamante já havia quitado o bem desde 18/07/2016, portanto, legítima proprietária, ainda que o gravame só tenha sido baixado em 09/05/2019, à autora já constava no relatório do site do DETRAN-MT como detentora dos direitos sobre o bem.

Ainda que, entre a baixa do gravame (09/05/2019) e a apreensão do bem (25/01/2020) não tenha conseguido regularizar a transferência, a autora de fato é a proprietária da coisa.

Não há que se falar em legítima comunicação da proprietária “Banco Itaú”, pois, o banco já não detinha mais quaisquer direitos sobre o bem desde 18/07/2016, quando do termo de quitação.

No caso dos autos, o veículo objeto da lide foi apreendido em 25/01/2020 e conforme informado pela autora, este permaneceu no pátio da Recorrida VIP Leilões em decorrência do valor cobrado pela diária, situação que a impossibilitou de concluir a retirada do veículo.

Em que pese tenha havido desídia da autora quanto à retirada do veículo apreendido, observo que o Município não diligenciou no sentido de verificar quanto à liberação do veículo apreendido, tendo leiloado sem comunicar a real proprietária do bem que constava nos dados do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN.

Insta mencionar que este fato, além de impossibilitar a autora de retirar seu carro, ainda deixou de comunicar do envio ao leilão, tudo pela falta de diligência perpetrada pelo demandado, sendo assim, entendo que deve ser ressarcida pelo dano material que lhe fora causado, e de acordo com os documentos juntados, bem como tabela FIPE do veículo ano e modelo, de modo que defiro o ressarcimento material, ante a prova de termo de entrega do bem ao terceiro arrematante de boa-fé, devendo ser ressarcido à reclamante o valor do bem tolhido.

No tocante ao pedido de condenação por dano moral, este não deve ser acolhido, uma vez que a autora contribuiu para que o bem fosse encaminhado a leilão, vez que não retirou o veículo do pátio após a sua apreensão.

Com o acolhimento em parte da pretensão recursal do Reclamante, resta prejudicada a análise do recurso do Município de Várzea Grande, ante o reconhecimento de sua legitimidade.

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Reclamante para condenar a Reclamada ao pagamento a título de dano material no valor de R$ 10.214,00, acrescido de juros moratórios, desde a citação, aplicados à caderneta de poupança e, correção monetária pelo IPCA-e, desde a data desta decisão, nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3º da aludida emenda constitucional. E,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Várzea Grande/MT. Condeno o recorrente município ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023